Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709870-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. M. V., POLIANA VASCONCELOS DA SILVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação ajuizada por ARTHUR MOREIRA VASCONCELOS, representado por sua genitora, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada para determinar que a agravante custeie o tratamento do autor nos termos do pedido médico, realizando o pagamento total do tratamento com órtese craniana, sob pena de multa no valor de R$ 16.000,00. Em breve síntese, narra tratar-se na origem de ação de obrigação de fazer na qual a agravada aduz ser portadora de plagiocefalia posicional e que, se não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, tenho lhe sido indicada a utilização de uma órtese específica que corrigisse tal assimetria. Alega a agravante que o d. Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que custeie o tratamento indicado, sob pena de multa. Entende que a decisão não deve ser mantida, uma vez que que não fora contratado entre as partes a referida cobertura. Diz que o art. 1o, § 1o, da Lei 9.656/98, estabelece que os produtos e serviços ofertados pelas operadoras de planos de saúde são regulamentados pelas normas prolatadas pela ANS, especificamente acerca de restrição a coberturas. Afirma que o fornecimento de próteses, órteses e respectivos acessórios não ligados ao ato cirúrgico não possuem cobertura obrigatória pelo rol da ANS. Colaciona precedentes. Argumenta não estarem presentes os requisitos autorizados do deferimento da medida liminar, uma vez que nenhum dos relatórios médicos acostados aos autos aponta o caráter de urgência/emergência do caso, assim caracterizados pelo artigo 35-C da Lei 9.656/98, não havendo nenhuma possibilidade de risco à vida do recorrido. Aponta a existência de julgado recente do STJ acerca da taxatividade do rol da ANS e das limitações impostas ao contrato firmado entre as partes. Salienta que, além de ser legítima a negativa de cobertura, o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo e o valor fixado a título de multa para eventual descumprimento da medida liminar é excessivo, desvirtuando o caráter do instituto e ensejando o enriquecimento sem causa do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa diária e fixação de prazo razoável para cumprimento. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que a agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar, tenho por não preenchidos tais requisitos. Ainda que relevante a argumentação da agravante no que diz respeito à ausência de obrigação de cobertura do órtese, porquanto não associada a procedimento cirúrgico, tenho que a matéria deva ser objeto de mais profunda análise pelo colegiado, visto que não há elementos precisos neste momento que permitam averiguar a real natureza do tratamento indicado, bem como quanto à necessidade cirúrgica que pode advir de sua não realização – a eventualmente se concluir, tal como já teve esta Corte oportunidade de se manifestar, que a órtese estaria sim, ainda que indiretamente, vinculada a um ato cirúrgico, para evitá-lo. Por outro lado, o risco de dano no caso é inverso, porquanto acaso não autorizado o tratamento ao agravado neste momento, antes de completar um ano de idade, o tratamento não seria mais ineficaz. Ressalte-se que provimento não é irreversível, uma vez que, entendendo o colegiado pelo provimento do agravo, assistirá à agravante o direito de ser ressarcida dos valores custeado ao agravado. Conclusão Diante do exposto, não estando presentes, ao menos neste momento inicial, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Colha-se, ainda, parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator